Tribunal: TJSP
Processo: 3007614-72.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. UNESP. DESVIO DE FUNÇÃO. Servidora ocupante do cargo de Auxiliar de Informática, que exerce as funções de Assistente de Informática II. Desvio de função configurado. Diferenças salariais devidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Pagamento das diferenças que não viola o disposto no art. 37 da CF, por não haver

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. UNESP. DESVIO DE FUNÇÃO. Servidora ocupante do cargo de Auxiliar de Informática, que exerce as funções de Assistente de Informática II. Desvio de função configurado. Diferenças salariais devidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Pagamento das diferenças que não viola o disposto no art. 37 da CF, por não haver reenquadramento, incorporação ou equiparação de vencimentos entre servidores, apenas indenização pela prestação de serviço diverso do cargo efetivo.
RECURSO PROVIDO.